Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717385-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILHATUR BLUMENAU TURISMO LTDA RECORRIDO: CHECK IN PARTICPACOES LTDA., DIOGO KLOPPEL CARDOSO, JORGE LUIZ RAMOS FILHO DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Assim, considerando que o recurso veio acompanhado apenas da guia e do comprovante de pagamento das custas (ID 35839224), intime-se o recorrente a comprovar o pagamento tempestivo também do preparo no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito